Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023189-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- EDSON KEMMERICH
AGRAVADA:- ANGELA ROSA DE ALMEIDA
Agravo de Instrumento n. 1023189-75.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que rejeitou a Impugnação em Liquidação de Sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável.
O agravante alega que o imóvel a ser partilhado é o lote de terras n. 194, de 52 hectares, no loteamento Primorosa, na zona rural de Ribeirão Cascalheira.
Aduz que esse bem foi alienado durante dissolução da união estável por preço certo e determinado (R$15.000,00), logo para a sua partilha basta atualizar o valor da venda e não haveria necessidade da liquidação por arbitramento.
Acrescenta que esse foi o entendimento do acórdão proferido naqueles autos.
Explica que, ao invés disso, foi feita perícia, refletindo em valores inconsistentes em favor da parte Agravada, e em desacordo a coisa julgada do colegiado.
Pontua que há inépcia da inicial, porque o tipo de procedimento escolhido pela requerente não corresponde a natureza da causa.
Assevera que a agravada ocultou bens (Loja Sapequinha, bens que guarnecem a residência do casal e outros) que também devem ser partilhados.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Impugnação em Liquidação de Sentença proferida em Ação de Reconhecimento de União Estável, proferido nos seguintes termos:
Verificada que aquela petição “supostamente” apresentava defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, dever-se-ia intimar a parte ora embargante para emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (TJ-MT 00072396920118110040 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).
Não tendo sido oportunizada à exequente a respectiva emenda, deve ser anulada aquela sentença de ID 58282429. Não obstante a isso, justifica-se a anulação porque o cumprimento de sentença foi proposto no sistema PJe por expressa determinação deste juízo nos autos de no 245-68.2012.811.0079 (Apolo, Cód. no 30342, Ref: 16).
Sem prejuízo das razões apresentadas acima, extrai-se daquele julgado pela Quarta Câmera de Direito Privado (ID 39496133, págs. 9/23) que aqueles 50 % do valor auferido com a alienação do respectivo imóvel rural serão apurados em sede de liquidação de sentença (subsunção ao inciso I do art. 509 do CPC).
Dessarte, à luz dos apontamentos acima, acolho os declaratórios com efeitos infringentes a fim de anular a sentença sub examine. Ainda com base naquele julgado, indefiro a "impugnação ao cumprimento de sentença" de ID 43037386. Por consequência lógica, determino que as partes sejam intimadas para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo de quinze dias (inteligência do art. 510, primeira parte, do CPC). (Id 113782959)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que o acórdão proferido na Apelação que analisou a sentença proferida na Ação de Reconhecimento de União Estável, consignou que o ressarcimento dos 50% do valor auferido com a alienação do lote de terras rurais com 52 hectares vendido na constância da união estável, seria apurado em liquidação de sentença (Id 113782996 - Pág. 33).
De qualquer forma, todas essas questões serão aprofundadas no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator